Tribunal: TJMT
Processo: 1040761-05.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040761-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[Priscila Dias Gouvea - CPF: 745.313.442-00 (ADVOGADO), MARCO AURELIO DA MATA MILHOMENS - CPF: 809.910.761-68 (AGRAVANTE), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), KELLY DOS REIS - CPF: 017.725.581-17 (AGRAVADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO DO BENEFÍCIO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, em ação de rescisão contratual relativa à compra e venda de estabelecimento comercial, com pedidos de retorno ao
status quo ante
, reintegração do negócio, cobrança de parcelas em aberto e indenização por dano moral, determinando o recolhimento integral das custas no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Agravante pessoa natural, qualificada como empresário, afirma não possuir condições de arcar com custas estimadas em aproximadamente R$ 31.750,00 sem prejuízo de sua subsistência, tendo juntado extratos bancários, CTPS sem vínculo empregatício atual e comprovante de pensão por morte, enquanto o juízo de origem, com base em consulta ao SISBAJUD, destacou a existência de múltiplas contas bancárias.

O magistrado de primeiro grau indeferiu a justiça gratuita, por entender não comprovada a hipossuficiência econômica, e determinou o recolhimento das custas, sem facultar o parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, acompanhada dos documentos apresentados, é suficiente para a concessão integral da gratuidade da justiça; e (ii) saber se, afastada a gratuidade integral, é possível modular o benefício para autorizar o parcelamento das custas processuais, diante da alegada dificuldade financeira momentânea e do elevado valor do adiantamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5º, LXXIV), enquanto o CPC prevê a gratuidade da justiça à pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários (CPC, art. 98), estabelecendo presunção relativa em favor da pessoa natural que afirma não poder arcar com o custo do processo, admitindo, porém, a exigência de comprovação e o indeferimento do pedido quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).

Os documentos apresentados, embora indiquem certa limitação financeira, não demonstram estado de miserabilidade jurídica ou incapacidade absoluta de arcar com as custas, sobretudo porque o agravante se qualificou como empresário e figura como contratante em negócio de compra e venda de estabelecimento comercial, o que revela padrão econômico incompatível, ao menos em juízo de delibação, com a concessão da gratuidade em sua integralidade.

A mera existência de dívidas, ações judiciais, múltiplas contas bancárias e saldos negativos não basta, por si só, para caracterizar hipossuficiência extrema, devendo a justiça gratuita integral ser reservada a quem efetivamente não possa suportar as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

O CPC admite a concessão parcial da gratuidade, com redução ou parcelamento das despesas processuais (CPC, art. 98, §§ 5º e 6º), e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial do Estado de Mato Grosso prevê, de forma expressa, a possibilidade de parcelamento das custas em até seis parcelas mensais, quando as circunstâncias do caso revelarem dificuldade momentânea de pagamento integral (CNGC/TJMT, art. 468, §§ 6º e 7º).

Considerando a situação econômica atual do agravante, o elevado valor das custas iniciais e a necessidade de equilibrar o direito de acesso à justiça com o dever de custeio do serviço jurisdicional, mostra-se adequada a modulação do benefício, com indeferimento da gratuidade integral, mas concessão do parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, solução já admitida em precedentes desta Câmara em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para manter o indeferimento da justiça gratuita em sua integralidade, concedendo, contudo, o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos demonstrarem capacidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo da subsistência. 2. Comprovada dificuldade financeira momentânea e elevado valor das custas, é possível modular a gratuidade da justiça, autorizando o parcelamento das despesas processuais nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Aurélio da Mata Milhomens contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação de rescisão contratual, ajuizada em face de Kelly dos Reis, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, determinando o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Inconformado, o agravante recorre, afirmando, em síntese,
ter ajuizado ação de rescisão contratual relativa à compra e venda de estabelecimento comercial, com pedidos de retorno ao
status quo ante
, reintegração do negócio, cobrança de parcelas em aberto e indenização por dano moral, tendo requerido, desde a inicial, a gratuidade da justiça, por não possuir condições de arcar com custas estimadas em aproximadamente R$ 31.750,00 sem prejuízo de sua subsistência.

Sustenta que atendeu à determinação judicial de comprovação da hipossuficiência, juntando extratos bancários, CTPS sem vínculo empregatício atual e comprovante de pensão por morte, demonstrando renda modesta, mas, ainda assim, teve o benefício indeferido sob o fundamento de que seria titular de diversas contas bancárias, a partir de consulta ao SISBAJUD. Alega que tais contas apresentam saldos negativos ou ínfimos, o que reforça sua precariedade econômica, e que a negativa da benesse, sem adequada valoração dos documentos apresentados, viola o direito de acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF e arts. 98 e 99 do CPC), em desconformidade com a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que admite a concessão do benefício com base em documentação semelhante. Ao final, pugna pelo provimento integral do agravo para reforma da decisão agravada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 330183389).

As informações foram prestadas (id. 330941377), mantendo a decisão.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marco Aurélio da Mata Milhomens move ação de rescisão contratual contra Kelly dos Reis, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de informações extraídas no SISBAJUD acerca de existência de múltiplas contas bancárias, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de indeferimento da petição inicial.

Contra essa r. decisão se insurge o agravante,
afirmando, em síntese,
ter ajuizado ação de rescisão contratual relativa à compra e venda de estabelecimento comercial, com pedidos de retorno ao
status quo ante
, reintegração do negócio, cobrança de parcelas em aberto e indenização por dano moral, tendo requerido, desde a inicial, a gratuidade da justiça, por não possuir condições de arcar com custas estimadas em aproximadamente R$ 31.750,00 sem prejuízo de sua subsistência.

Sustenta que atendeu à determinação judicial de comprovação da hipossuficiência, juntando extratos bancários, CTPS sem vínculo empregatício atual e comprovante de pensão por morte, demonstrando renda modesta, mas, ainda assim, teve o benefício indeferido sob o fundamento de que seria titular de diversas contas bancárias, a partir de consulta ao SISBAJUD. Alega que tais contas apresentam saldos negativos ou ínfimos, o que reforça sua precariedade econômica, e que a negativa da benesse, sem adequada valoração dos documentos apresentados, viola o direito de acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF e arts. 98 e 99 do CPC), em desconformidade com a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que admite a concessão do benefício com base em documentação semelhante.

Ao final, pugna pelo provimento integral do agravo para reforma da decisão agravada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Contudo,
mister
se faz constar que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Assim, com o advento do CPC de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Não obstante, conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, assevera:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei).

No mesmo sentido leciona Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, São Paulo: Editora Atlas, 2015).

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei).

Ainda sobre o assunto se manifestou o c. STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp n. 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, pois os documentos apresentados não comprovam a alegada miserabilidade.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei).

In casu
, embora o agravante alegue não possuir condições de arcar com as custas do processo, verifica-se que se qualificou, na petição inicial, como empresário, deixando de juntar documentos idôneos a demonstrar sua efetiva condição econômica, tais como, por exemplo, declaração de imposto de renda.

Ademais, constata-se, na origem, que pretende a rescisão de contrato de compra e venda de estabelecimento comercial, o que, data venia, indica situação financeira, ao menos em juízo de delibação, incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

Assim, ainda que a parte agravante tenha trazido à baila os documentos de Id. 329450396/329458355, certo é que nenhum deles se revela suficiente para comprovar a real necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça, porquanto não evidenciam, de forma minimamente satisfatória, a alegada hipossuficiência econômica.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas, por si só, não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilidade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Desse modo, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real que justifique a concessão do benefício.

Contudo, diante do quadro fático-probatório e da alegação de impossibilidade momentânea do agravante, tenho que faz jus ao parcelamento das custas processuais, nos termos do a
rt. 98, §6º, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6º -
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
” (destaquei).

Adequando-se à nova regra do processo civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.
”

Diante desse contexto, embora o agravante não se enquadre nos requisitos necessários para obtenção integral da justiça gratuita, tenho que as circunstâncias específicas do caso, à vista da situação econômica atual do agravante e do elevado valor do adiantamento das custas processuais, permitem a modulação do benefício da gratuidade, a fim de facultar-lhe o parcelamento, em seis parcelas mensais, dos encargos processuais.

Em caso análogo, assim decidi:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n.

1021773-72.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

Nesse sentido, também já decidiu essa Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3º DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Visto isso, embora o agravante não se enquadre nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita em sua integralidade, tenho que as peculiaridades do caso permitem a modulação do benefício, devendo ser concedido o parcelamento, em 06 (seis) parcelas mensais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026